Tribunal: TJDFT
Processo: 0752541-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. PROCESSO CIVIL. DIREITO CAMBIÁRIO E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A inadmissibilidade recursal decorrente da ausência de dialeticidade é de exclusiva responsabilidade do recorrente, de forma que as suas consequências e resultados não podem ser atribuídas ao Poder Judiciário. 1.1. Ao Poder Judiciário não se autoriza inferir os fundamentos e impugnações da parte, ou presumir a presença de requisitos de admissibilidade com o intuito de minimizar o impacto material do recurso inadequadamente interposto.1.2. Preliminares rejeitadas.
2. Os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu do agravo de instrumento, subsistem, tendo em vista a constatação de que a agravante não demonstrou, nas razões do agravo interno, que refutou especificamente os fundamentos da decisão.
3. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente improcedente, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.
4. O Superior Tribunal de Justiça (a)dmite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial sejam objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).
5. Agravo interno conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.